Tribunal: STF
Processo: AI 438880
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
À
CONSTITUIÇÃO. Súmula 280-STF.
               I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário. No caso,  o acórdão assenta-se em interpretação de lei
 municipal.
Incidência da Súmula 280-STF.
              II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
 configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
             III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
 art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta
 seria a normas processuais.
E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do
 recurso extraordinário é a ofensa
direta, frontal.
            IV. - A verificação, no  caso concreto, da existência, ou
 não, do direito adquirido, situa-se
no campo infraconstitucional.
            V. - Agravo não provido.